Tribunal: TJMT
Processo: 1026894-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026894-67.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE REINALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 571.821.831-53 (EMBARGANTE), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 010.988.541-44 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JUSSARA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 010.988.541-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte embargada, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a incidência dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão recorrido não promoveu qualquer alteração nos termos da condenação relativa à verba honorária, permanecendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau quanto à fixação do valor devido, nos exatos termos já estabelecidos na decisão inicial.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUSSARA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO e OUTROS contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRAVAME – PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL ILÍCITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, aplicável às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, alcança a pretensão de cobrança do débito oriundo de contrato de financiamento com alienação fiduciária. A ausência de comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva impõe o reconhecimento da prescrição, fulminando a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial da obrigação. A dívida prescrita subsiste apenas como obrigação natural, insuscetível de exigibilidade por meios coercitivos, sendo ilícita a adoção de medidas restritivas, tais como a manutenção de gravame incidente sobre veículo, que acaba por constituir indevida forma de constrição e publicidade de débito inexigível. À luz do princípio da gravitação jurídica, a garantia acessória segue a sorte da obrigação principal, de modo que, extinta a pretensão de cobrança, impõe-se a baixa do gravame decorrente da alienação fiduciária. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, revela-se indevida a manutenção do gravame, devendo a instituição financeira proceder à imediata exclusão da restrição.”
(id. 319325873).

Em suas razões de Id. 320644892, a embargante alega omissão aduzindo que
“o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado na sentença, o acórdão não especificou se a verba honorária deve incidir sobre o valor nominal ou sobre o valor da causa devidamente atualizado, tampouco enfrentou os critérios legais de graduação (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido)”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões de id. 321788864, pedindo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interpostos pelo embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, do CPC.

Quanto aos honorários, a sentença de primeiro grau fixou os honorários nos seguintes termos:

“Por fim, CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”
(id. 306922398).

O acórdão recorrido não promoveu qualquer alteração nos termos da condenação relativa à verba honorária, permanecendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau quanto à fixação do valor devido, nos exatos termos já estabelecidos na decisão inicial, vejamos:

“Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Deixo de majorar os honorários, pois arbitrados no percentual máximo.

É como voto.”
(id. 318424530).

Assim, constata-se que o presente recurso não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025